Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-61.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA NO CERTAME. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIO DUARTE RODRIGUES NETO contra decisão proferida nos autos no 0722818- 79.2023.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência para assegurar a sua participação no curso de formação para o Cargo de Policial Penal e, em caso de aprovação, seja determinada a reserva da vaga, de acordo com a sua classificação final até o trânsito em julgado da demanda.
2. Afirma que foi eliminado do concurso público para provimento de vagas para o cargo de Policial Penal da Polícia Penal do Distrito Federal, por ser considerado inapto no teste de aptidão física em razão de não ter alcançado o índice mínimo previsto no edital. Sustenta ter atingido o índice mínimo, dentro do tempo de execução da prova, conforme vídeo acostado aos autos. Alegou ter sido prejudicado em razão de ter perdido 1 segundo de prova no enfileiramento. Afirmou que no início da prova o cronômetro marca 00m02s e a filmagem 01’03” e, apesar do juiz ter encerrado prematuramente a prova, deve ser considerado apto, uma vez que seu pé direito se encontrava em cima da linha ao tempo da chegada. Pugna pelo deferimento de sua participação no curso de formação para o cargo de Policial Penal e, caso obtenha aprovação em todas as etapas, seja determinada a reserva da vaga de acordo com sua classificação final, até resultado final da demanda.
3. Foi deferido ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça (Id. 46229882). Ofertadas contrarrazões ao agravo (Id. 47413165).
4. Pelo princípio da separação dos poderes, é cabível ao Judiciário o controle dos atos administrativos na hipótese de ocorrência de flagrante ilegalidade.
5. O ato administrativo é dotado de presunção de veracidade e legalidade, porém trata-se de presunção relativa, a qual pode ser revista em caso de existência de prova em contrário, necessariamente precedida de instrução processual no Juízo de origem, quanto ao mérito da questão – alcance do índice mínimo no teste de aptidão física.
6. Dos documentos que instruem o processo de origem e o recurso, é possível extrair a hipótese de que não tenha sido computado em favor do candidato o real tempo de prova, porquanto colocado atrás de outros candidatos quando do acionamento único do cronômetro. Em se tratando de concurso público, os candidatos devem ser tratados com isonomia, que pode não ter sido observada no caso. O candidato somente teve acesso à linha de largada entre os segundos 2 e 3 do cronômetro, cruzando a linha de chegada aos 12 minutos e 1 segundo. Neste sentido, tem-se a possibilidade de o candidato ter cumprido o teste de aptidão física de corrida, consistente na obrigatoriedade de correr 2400m no prazo de 12 minutos, o que o colocaria na condição de apto ao prosseguimento no certame. No caso, para fins de decisão liminar, a parte trouxe prova de verossimilhança de suas alegações e a não concessão da medida, provisoriamente, implicaria na imediata perda do objeto, com sua exclusão do certame, impossibilitando o julgamento do mérito em razão da irreversibilidade da medida.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para determinar a manutenção do agravante no certame, até decisão final de mérito pelo Juízo de origem.
8. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.